Tribunal: TJDFT
Processo: 0754228-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0754228-34.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA ROSA ALVES DA CRUZ DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, com fulcro no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra decisão que, em juízo de retratação, após a interposição do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, reconheceu que o objeto do tema em debate está em desacordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636553 (tema 445). O embargante sustentou que a decisão embargada incorreu em vício de julgamento extra petita, porquanto a o Recurso Extraordinário e o agravo interpostos não discutiram a aplicação do tema 445. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A parte ré afirma que a decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário não debateu sobre tema 445, que teve seu mérito julgado em 19/02/2020, após a publicação do acórdão recorrido. O STF fixou entendimento de que “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.” (RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020) Já a Turma concluiu que “é a partir do exame da Corte de Contas que tem início o prazo decadencial para a Administração revogar ou anular os atos administrativos afins, no exercício da autotutela, de modo que é inaplicável o art. 54 da Lei 9.784/1999 c/c a Lei distrital 2.834/2001, que só incide em relação jurídica já constituída.” (Acórdão 1188964, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, DJE: 7/8/2019). Diante da fixação de entendimento do Supremo Tribunal Federal posteriormente à publicação do acórdão recorrido, foi realizado juízo de retratação, após a interposição de agravo pela parte autora, determinando o encaminhamento do processo ao relator, a fim de que se observe o art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Desse modo, a matéria foi devidamente analisada. Ausente, portanto, a omissão apontada. Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração se destinam ao reexame de matéria já julgada, o que é inviável. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Cumpra-se a decisão de ID 16788730. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal